Tribunal: STF
Processo: ARE 1353701
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE NOTÁRIOS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao preenchimento, pela autora, dos requisitos necessários à manutenção no Regime Próprio de Previdência Social – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. “Sob pretexto de contrariar a jurisprudência, não pode ser descumprida sentença recoberta por coisa julgada material” (RE 486.579 AgR, ministro Cezar Peluso, DJe de 26 de fevereiro de 2010).



    3. Agravo interno desprovido.